Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-19.2014.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000910-19.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACYR CORIOLANO TELLES - CPF: 118.366.958-53 (APELANTE), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), MARIA FLORIZA VILELA TELLES - CPF: 116.046.298-43 (APELANTE), ROBERTO ANSELMO RUBERT - CPF: 387.728.099-49 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA PASCOALINA SOSTISSO RUBERT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –NULIDADE DE TÍTULO E RESTITUIÇÃO DE ÁREA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 240, §1°, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 240, §1°, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Hipótese em que deve ser provido o recurso de apelação interposto, para determinar o normal prosseguimento da ação declaratória, ante a não ocorrência de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOACYR CORIOLANO TELLES E OUTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 0000910-19.2014.8.11.0078 (Código 76303), ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
, com objetivo de ver declarada a nulidade do título definitivo n. 521/328/01020304, bem como restituída a parte ocupada de 513,27 hectares, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Nas razões recursais, o apelante defende que o prazo para prescrição foi interrompido na data do protocolo inicial, em 20 de maio de 2014, consoante art. 219, §1°, do CPC, vigente à época, o qual ficou mantido pelo art. 240, §1°, do Novo CPC.

Para fins de prequestionamento, sustenta: a) inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32; b) imprescritibilidade da ação declaratória pura.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos para a comarca de origem (id. 38485995).

Contrarrazões apresentadas (id. 38485997 e 38486452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 44870984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MOACYR CORIOLANO TELLES E OUTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 0000910-19.2014.8.11.0078 (Código 76303), ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
com objetivo de ver declarada a nulidade do título definitivo n. 521/328/01020304, bem como restituída a parte ocupada de 513,27 hectares, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o processo com resolução de mérito.

In casu
, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição.

Aduz, em síntese, que propôs a ação em 20 de maio de 2014 e que, em sendo o título expedido em 21 de maio de 2009, não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Assiste razão à parte apelante.

Isso porque, consoante art. 219, §1°, do CPC, vigente à época dos fatos, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Regramento que foi mantido com o advento no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 240, §1°,
in verbis
:

“
§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
”
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o protocolo da petição inicial realmente se deu em 20 de maio de 2014 (id. 38478961 – pág. 08), enquanto que o título fora constituído em 21 de maio de 2014, ou seja, não houve decurso do prazo prescricional.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 219, § 1º, CPC – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O despacho que ordenou a citação ocorreu em data posterior à vigência da Lei Complementar n.118/2005, o que enseja a aplicação da nova redação dada pela referida lei ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que entrega ao mencionado despacho o efeito de interromper a prescrição com a retroação à data da propositura da ação, na forma do art. 219, § 1º, do CPC.

(N.U 0003137-39.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Nesse sentido, também, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Compulsando os autos, verifica-se que o protocolo da petição inicial, que é assim considerada a data da propositura da demanda, foi levado a efeito no dia 20.05.2014 (Id. 38478961 – Pág. 8), enquanto o registro do título impugnado foi efetivado em 21.05.2009, dies a quo de contagem do prazo de prescrição quinquenal. Evidenciando-se, assim, que houve interrupção do prazo prescricional, antes que a prescrição operasse seus efeitos, o que, ao que se denota, ocorreria no dia 21.05.2014
”.

Portanto, sem maiores delongas, a reforma da sentença recorrida, com o consequente prosseguimento da ação declaratória, são medidas que se impõem.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, para determinar o normal prosseguimento da ação declaratória, ante a não ocorrência de prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020